Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-41.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FORA ADUZIDA NAS RAZÕES DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC, EM RAZÃO DA NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS – MULTA IMPOSTA À EMBARGANTE PELA POSTURA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - DESCABIMENTO – EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO DE MATÉRIA QUE NÃO FORA ADUZIDA NAS RAZÕES DE APELO – INOVAÇÃO RECURSAL - APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC, EM RAZÃO DA NATUREZA PROTELATÓRIA DOS EMBARGOS – MULTA IMPOSTA À EMBARGANTE PELA POSTURA DESLEAL E DE MÁ-FÉ - EMBARGOS REJEITADOS.